Tribunal: TJSP
Processo: 2252063-23.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000020414
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2252063-23.2019.8.26.0000/50001, da Comarca de Santo André, em que é
embargante NATÁLIA CRISTIANE MACÁRIO, é embargado RGL IMÓVEIS,
INCORPORAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente), MARCIA DALLA DÉA BARONE E MAURÍCIO
CAMPOS DA SILVA VELHO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2252063-23.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 21.376
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Processo n.: 2252063-23.2019.8.26.0000/50001
Comarca: Santo André (5a Vara Cível)
Embargante: Natália Cristiane Macário
Embargada: RGL Imóveis, Incorporações e Empreendimentos
Ltda.
Juíza: Adriana Bertoni Holmo Figueira
Voto n. 21.643
EMENTA:
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
-
Inexistência de omissão, contrariedade ou obscuridade a
serem sanadas - O efeito modificativo somente pode se dar
como consequência do suprimento da omissão, aclaramento
da obscuridade, afastamento da contradição ou correção do
erro material, sendo inadequada a presente via para reforma
do julgado - Recurso rejeitado.
Trata-se de embargos de declaração ao Acórdão de
fls. 50/54, afirmando ser omisso ao condenar a embargante em
honorários advocatícios no valor de R$ 1.000,00, uma vez que é
beneficiária da gratuidade processual, sendo assim, ainda que condenada
a pagar honorários advocatícios, estes ficarão sob condição suspensiva
enquanto perdurar as condições que ensejaram seu deferimento, nos
termos do artigo 98, §§ 2o e 3o, do CPC, devendo, portanto, ser constada
expressamente a gratuidade no dispositivo do Acórdão.
É o Relatório.
Não há omissão, contradição ou obscuridade a
serem sanadas.
É entendimento consolidado perante o Superior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2252063-23.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 21.376
3
Tribunal de Justiça ser desnecessária a reiteração do pedido de
assistência judiciária, "porquanto, uma vez concedido, o benefício da
gratuidade da justiça prevalecerá em todas as instâncias e para todos os
atos do processo, nos termos do art. 9o da Lei 1.060/50" (AgInt no
AREsp 1371962/CE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
QUARTA TURMA, julgado em 08/04/2019, DJe 16/04/2019), e,
consequentemente, inexistindo a revogação do benefício, não há
necessidade que o juiz reafirme em seus diversos pronunciamentos a
manutenção do benefício, ou a suspensão da exigibilidade das custas e
honorários advocatícios, porque decorrem da lei (art. 98, §§ 2o e 3o,
CPC/2015).
Pelo exposto, REJEITAM-SE os embargos de
declaração, com observação.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica